Tribunal: STF
Processo: ARE 1365077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 26), interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento n. 23), que inadmitiu o recurso extraordinário aos seguintes fundamentos: 1) o artigo 2º da Constituição da República não impede que o Poder Judiciário se manifeste sobre a legalidade e/ou abusividade de ato administrativo discricionário; e 2) a incidência da Súmula 279 desta Suprema Corte quanto à impossibilidade orçamentária de adoção das medidas determinadas.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar a violação aos artigos 30, inciso VIII, 182, 167, incisos I e II, 1º e 2º, todos da Constituição Federal, quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro para as obras e medidas locais de competência exclusiva do Município.



    Destaca, ainda, que há tese com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (Tema 698) que trata dos estritos limites à desconsideração do princípio da separação dos poderes, quanto à adoção de providências relativas a políticas públicas para implementação de direitos e garantias previstos na Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n.6) restou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. CATÁSTROFES CLIMÁTICAS RECORRENTES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO NA PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA E À MORADIA. COMPETÊNCIA COMUM, PREVISTA NOS ARTIGOS 23 E 225 DA CRFB/88. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELO INEA QUE SE AFASTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE VERIFICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 241 DESTE TRIBUNAL. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO VALOR DAS ASTREINTES QUE SE ENCONTRAM RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    Cumpre destacar, inicialmente, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de ser [...]possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo (ARE 1.015.529-AgR/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). Destaco, ainda, os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1217870 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    (RE 909943 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)



    Quanto à questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. (RE 820.910-AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    Veja-se, também, a oportuna transcrição de trecho do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da reserva do possível ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas na sentença (Evento n. 2) mantida no julgamento da apelação pela Corte de origem:



    “Consta da inicial que de acordo com o relatório de vistoria de fls. 4561457 acompanhado do - levantamento fotográfico das áreas, às fls. 4581499, se pode constatar que nenhuma intervenção havia sido realizada nas aludidas áreas tidas como "comunidades carentes” - atingidas pelas fortes chuvas que acometeram os Município de Petrópolis, nos dias 17 e 18 de março de 2013. 



    (...)



    A questão demanda análise sob dois vértices: a) Infraconstitucional (legislação local e federal); b) Constitucional. Sob a ótica do direito local, tem-se que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, (...)



    (...)



    Por sua vez, a Lei Federal 12.340/2010, com as alterações introduzidas pela Lei 12.608/2012, em seu art. 3°-B determina os procedimentos que devem ser adotados em caso de se verificar a existência de ocupação de áreas suscetíveis a ocorrência de deslizamentos: (...)



    (...)



    Vê-se, portanto, que as medidas efetivamente adotadas pelo Poder Público não foram suficientes e eficazes para a solução do problema identificado.



    (...)”



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em interpretação da legislação local e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciado ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há entre outros diversos precedentes: ARE 1.030.517-AgR/SP, Rel. Ministro Edson Fachin; ARE 1.139.337- -AgR/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso;ARE 1.176.855-AgR/PR, Rel. Ministro Dias Toffoli; ARE 1.317.591/SP, Rel. Ministro Luiz Fux; RE 1.177.364/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin; e RE 1.277.808/DF, de minha relatoria. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Honorários advocatícios recursais.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator